Tribunal: TJES
Processo: 5000113-59.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000113-59.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIENES GONCALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000113-59.2018.8.08.0026

RECORRENTE
: OLIENES GONCALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR NÃO CUMPRIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas id
452083
. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de ação de danos materiais e morais,
em virtude de falha na prestação de serviços da concessionária
.
Aduz o recorrente em agosto de 2017 a ESCELSA, diante dos problemas apresentados no medidor nº 16010198214, realizou uma ligação direta, sendo o autor informado que o relógio seria trocado, fato que ocorreu somente em janeiro de 2018.

Dessa forma, não reconhece os valores faturados em setembro, outubro e novembro/2017, eis que o imóvel estava fechado, tornando-os abusivos
. Sobreveio sentença de piso que determinou que a recorrida apure a cobrança de faturamento mínimo na unidade.
Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo acolhimento da indenização por danos morais, pois, o problema no medidor ocorreu em agosto/2017 e o autor somente foi atendido em janeiro/2018, e ao final ainda foi acusado de fraudar o consumo de energia, com cobrança de multas indevidas. Entende que a situação passa do mero aborrecimento, devendo o recorrente ser ressarcido pela falha na prestação de serviços.
4.
Inicialmente, faço uma pequena correção. O comando lançado aos id. 100 358, é a própria r. sentença guerreada, não sendo despacho. Dito isso, passo ao mérito.

In casu, entendo pela manutenção da r. sentença objurgada. Pois bem, pela leitura da exordial, vejo que o próprio recorrente afirma que não moravam pessoas no imóvel, por isso o valor faturado não deve constar. Ora, se não haviam moradores, entendo que o vício no medidor não atingiu o consumidor a ponto de gerar defeito com dano indenizável. Além disso, não vislumbro situação que ultrapasse os dissabores do cotidiano. Entendo que não houve prejuízo indenizável ao recorrente, pois não haviam pessoas morando no imóvel, o que poderia ensejar algum tipo de dano. Por isso, a r. sentença de piso merece reforma somente para minorar o valor dos danos morais.

5.
Sentença que julgou parcialmente procedente e determinou
a cobrança de faturamento mínimo apurado na unidade, a título de disponibilidade do serviço, durante os meses de setembro a dezembro de 2017
, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art
. 46 da Lei 9.099/95.

6
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, inexigidos ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, consoante art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.